Tribunal: TJDFT
Processo: 0712130-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712130-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRLENE FIEL DOS SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Dirlene Fiel dos Santos de Souza contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença de número 0032172-13.2016.8.07.0018, em trâmite na 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que não conheceu da impugnação à penhora apresentada pela ora agravante, ao fundamento de intempestividade e ausência de justa causa para a restituição do prazo processual. Na origem, o Distrito Federal promoveu o cumprimento de sentença para cobrança de honorários sucumbenciais arbitrados em doze vírgula sessenta e cinco por cento do valor da causa, totalizando, à época, a quantia de R$ 156.934,17 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos). Após insucesso em tentativas de bloqueio via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, o exequente requereu e obteve a penhora de crédito atribuído à executada, referente a suposto empréstimo no valor de cento e quarenta mil reais concedido à empresa Derengowski e Derengowski Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. Na decisão que deferiu tal medida (ID 212962001), o d. Juízo de origem determinou expressamente que a executada fosse intimada para apresentar embargos à execução no prazo legal, sob pena de sub-rogação do exequente nos alegados direitos creditórios da devedora. Em cumprimento à ordem judicial, a agravante apresentou embargos à execução (processo no 0718678-59.2024.8.07.0018), os quais, todavia, foram indeferidos liminarmente com o argumento de que se tratava de matéria a ser veiculada por simples petição de impugnação à penhora nos próprios autos do cumprimento de sentença. Diante disso, a executada protocolou petição de impugnação à penhora, arguindo nulidades e questões de mérito. Contudo, o d. Juízo de origem não conheceu da impugnação, por considerá-la intempestiva e entender que não haveria justa causa para a devolução do prazo processual, afirmando, ainda, que a “inércia do advogado” não poderia ser considerada como justificativa para reabertura do prazo legal. Inconformada, a executada interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, que foi induzida a erro pelo próprio juízo a quo, que criou verdadeiro obstáculo processual ao determinar, de forma expressa e com ameaça de sanção, a apresentação de embargos, mas posteriormente rejeitou-os como inadequados. Sustenta que tal situação caracteriza a hipótese do artigo 221 do Código de Processo Civil, que autoriza a restituição do prazo processual por tempo igual ao que faltava para sua complementação, em caso de obstáculo criado em detrimento da parte. Alega, ainda, nulidades relativas à ausência de intimação válida de terceiros envolvidos na penhora e a inexistência de título executivo hábil a amparar a medida constritiva, pleiteando a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o provimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. O pedido recursal comporta acolhimento. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando verificada a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em exame, resta evidente a existência de plausibilidade jurídica nas alegações da agravante, bem como o risco de prosseguimento do feito sem a devida análise dos argumentos deduzidos em impugnação à execução. A decisão judicial que determinou a penhora de crédito (ID 212962001) impôs de forma expressa a obrigação de apresentação de embargos à execução, e não de simples impugnação por petição. Além disso, estabeleceu sanção processual específica — a sub-rogação do exequente nos direitos creditórios do executado — caso não fosse obedecida a referida ordem. A agravante, obedecendo fielmente à determinação judicial, apresentou embargos à execução, os quais foram indeferidos liminarmente, ao argumento de que seria inadequada a via eleita. Ao ser posteriormente penalizada com o não conhecimento da impugnação apresentada em seguida, sob o fundamento de intempestividade, a parte agravante se vê duplamente prejudicada por ter seguido a orientação imposta pelo próprio Juízo. Essa conduta judicial caracteriza, inequivocamente, obstáculo processual criado em detrimento da parte, o que autoriza, nos termos do artigo 221 do Código de Processo Civil, a restituição do prazo processual para apresentação da impugnação à penhora. Ademais, não se pode desconsiderar o contexto de hipossuficiência econômica da agravante, pessoa idosa, aposentada, e única responsável pelo sustento de seu cônjuge acometido por doença degenerativa grave, conforme demonstrado nos autos. A executada inclusive teve reconhecida, em sede recursal, a gratuidade de justiça, o que reforça o caráter de vulnerabilidade e a necessidade de tratamento processual compatível com sua condição. Quanto às demais questões suscitadas, especialmente a ausência de comprovação da regular intimação dos terceiros relacionados à penhora e a alegada inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, trata-se de matérias que envolvem análise de nulidades e de direito material, cuja apreciação deverá ocorrer no momento oportuno, após formação da relação processual adequada, em cognição exauriente e contraditório. Dessa forma, impõe-se a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, para garantir a apreciação da impugnação à penhora apresentada, cuja intempestividade encontra-se afastada em razão do equívoco processual ocasionado por ato do próprio juízo de origem. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar o recebimento da impugnação à penhora apresentada pela agravante no ID 218233817, afastando a intempestividade reconhecida na decisão agravada, com fundamento no artigo duzentos e vinte e um do Código de Processo Civil. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo de origem, para o integral cumprimento desta decisão. Após, à parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator